Tribunal: TJSP
Processo: 3000347-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita concedida aos agravados – Hipótese pela qual, na verdade, os recorridos não são beneficiários da gratuidade da justiça – Falta de interesse de agir, na modalidade necessidade, do requerente – Decisão agravada que não contém gravame – Recurso não conhecido.